Tribunal: TJSP
Processo: 2170672-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Progressão de regime – Excesso de prazo para análise do pedido – Inocorrência – Tramitação regular, não havendo desídia a ser atribuída à autoridade impetrada – Pandemia do COVID-19 - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2170672-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante JOÃO
BATISTA DA SILVA e Paciente MICHAEL KELVYN DE ANDRADE DEMORI, é
impetrado
MM.
JUIZ
DE
DIREITO
DA
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 6a RAJ -
RIBEIRÃO PRETO/D.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170672-12.2020.8.26.0000 -Voto no 39689 - RS
2
Habeas Corpus no 2170672-12.2020.8.26.0000
Execução no: 0001712-70.2015.8.26.0496
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Ribeirão Preto (DEECRIM 6a RAJ)
Impetrante: João Batista da Silva
Paciente: MICHAEL KELVYN DE ANDRADE DEMORI
Voto no 39689
HABEAS CORPUS Execução penal Progressão de regime
Excesso de prazo para análise do pedido Inocorrência
Tramitação regular, não havendo desídia a ser atribuída à
autoridade impetrada Pandemia do COVID-19 - Inexistência
de constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, pelo advogado João Batista da Silva, em favor de MICHAEL
KELVYN DE ANDRADE DEMORI, que estaria sofrendo constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Ribeirão
Preto (DEECRIM 6a RAJ).
Narra, de início, que o paciente se encontra
preso, em regime fechado, cumprindo pena de 06 anos, 09 meses e 20
dias de reclusão, por infração ao art. 33, c.c. o art. 40, III, ambos da Lei
11.343/06. Em 02.08.2019, foi beneficiado com o livramento condicional.
Ocorre que, posteriormente, sobreveio acórdão que, ao dar provimento ao
recurso ministerial, determinou a realização de exame criminológico
prévio. Assim, encontra-se preso desde 29.11.2019. Em 19.12.2019 foi
pleiteada a progressão ao regime, juntando-se o exame criminológico
relativo ao livramento condicional anteriormente pleiteado. Não obstante,
o Parquet novamente opinou pela realização da avaliação. Nesse ínterim,
foi instaurada sindicância para apuração da suposta prática de falta
disciplinar por parte do paciente. Diante disso, a acusação pleiteou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170672-12.2020.8.26.0000 -Voto no 39689 - RS
3
indeferimento do benefício em razão do procedimento instaurado para
apuração da suposta falta. Ressalta que, no âmbito deste procedimento, o
paciente foi assistido por defensor dativo. O benefício já foi indeferido.
Nesse contexto, aponta que o paciente praticou
“falta média”, destacando que, por quase 06 meses aguardou a realização
de exame criminológico. Alega que, no âmbito do procedimento
administrativo, o defensor não teve acesso ao paciente, o que prejudicou
sua defesa.
Assim, ao que se depreende, aduz que o
sentenciado deve ser posto em liberdade, diante do excesso de prazo
para realização do exame, bem como da ausência de defesa técnica (fls.
01/10).
A liminar foi indeferida à fls. 63/64.
Prestadas
as
informações
pela
autoridade
coatora (fls. 67/68), a D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem
(fls. 99/103).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser denegado.
Conforme relatado, o impetrante se insurge
contra alegado excesso de prazo em sede de execução penal.
A autoridade apontada como coatora informou
que o paciente cumpre pena em regime fechado, com término previsto
para o ano de 2021. Pleiteada a progressão de regime, aguardou-se a
conclusão de sindicância que apurava a suposta prática de falta disciplinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170672-12.2020.8.26.0000 -Voto no 39689 - RS
4
pelo paciente, em 05.05.2020. Posteriormente, considerando a natureza
da falta (média), foi determinada a juntada de novo boletim informativo,
bem como a atualização dos cálculos das penas, antes da análise do
benefício.
E, da análise dos autos de origem (processo
0001712-70.2015.8.26.0496), verifica-se que, em 24.08.2020, foi
devidamente juntado o boletim informativo atualizado.
Pois bem.
Como se vê, não se nota desídia por parte do
Juízo de origem, que tem realizado, devidamente, os atos que lhe
competem dentro de um prazo razoável, não havendo que se falar,
portanto, em constrangimento ilegal.
Ressalta-se
que
as
delongas
capazes
de
evidenciar excesso de prazo devem ser injustificadas, a denotar
protelação por parte do Estado-juiz ou do Ministério Público, o que, frise-
se, não ocorre no caso aqui em análise.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS Constrangimento ilegal Excesso
de prazo
Inocorrência
Prazo adstrito ao critério da razoabilidade

Impossibilidade de interpretação formal da norma Inexistência ademais de desídia
ou abuso de poder do juiz processante Ordem denegada.” (HC no 176.565-3 São
Paulo, Rel. Silva Leme CCRIM 3 VU, de 28.11.94).
Importante registrar, ademais, o cenário atual,
marcado pela pandemia do COVID-19. Na presente situação mundial e
considerando-se, ainda, todas as medidas adotadas pelo Poder Judiciário,
não há que se falar em excesso de prazo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170672-12.2020.8.26.0000 -Voto no 39689 - RS
5
Confira-se, nesse sentido, jurisprudência desta
E. Corte:
HABEAS
CORPUS

EXECUÇÃO
CRIMINAL

IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR DETERMINAÇÃO
JUDICIAL
DE
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO

ALEGAÇÕES DE FALTA DE MOTIVAÇÃO DO
DECISUM E
DE DESNECESSIDADE DA PERÍCIA, APONTANDO-SE
EXCESSO DE PRAZO NO ANDAMENTO DO FEITO.
DECISÃO
ATACADA
QUE
EXPÔS
SUFICIENTE
MOTIVAÇÃO,
A
SATISFAZER
A
EXIGÊNCIA
CONSTITUCIONAL DE MOTIVAÇÃO. DESCABIMENTO
DO MANEJO DO HABEAS CORPUS
IRREFLETIDA
BANALIZAÇÃO
E
VULGARIZAÇÃO
DO
WRIT,
UTILIZADO COMO MEIO DE AGILIZAR DECISÕES
RELATIVAS À EXECUÇÃO PENAL, EXIGINDO O
REEXAME
DA MATÉRIA FÁTICA VIA ELEITA INADEQUADA
PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA PEDIDOS DE
FIXAÇÃO
OU
MUDANÇA
DE
REGIME
DE
CUMPRIMENTO
DA PENA QUE SÃO ESTRANHOS AO CABIMENTO DO
'WRIT',
ADMISSÍVEL
A
DETERMINAÇÃO
DE
REALIZAR-
SE
EXAME
PSIQUIÁTRICO
POR
DECISÃO
FUNDAMENTADA, COM VISTAS À FORMAÇÃO DA
CONVICÇÃO DO MAGISTRADO ALEGADO EXCESSO
DE
PRAZO NA DELIBERAÇÃO QUE NÃO SE VISLUMBROU,
ANOTADA
A
SITUAÇÃO
DE
PANDEMIA

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO

ORDEM DENEGADA. (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2096348-51.2020.8.26.0000; Relator (a): Ivana David;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Araçatuba - 1a Vara das Execuções Criminais e Anexo do
Júri; Data do Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro:
16/06/2020)
Habeas Corpus Execução Pedido de afastamento da
determinação de realização de exame criminológico

Pleito que demanda ampla e aprofundada valoração de
requisitos subjetivos, circunstância que não se coaduna
com a sede sumária do habeas corpus Decisão, ademais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170672-12.2020.8.26.0000 -Voto no 39689 - RS
6
que
se
encontra
devidamente
fundamentada,
em
consonância com o entendimento jurisprudencial sumulado
pelo
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça

Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o
condão de alterar a imprescindibilidade da providência
reclamada Não conhecimento ditado pela constatação
da
inexistência
de
manifesta
nulidade,
flagrante
ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer
defeito teratológico na decisão impugnada Precedentes
Writ não conhecido. (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2114519-56.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudia Fonseca
Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal;
Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional
de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM 5a RAJ; Data do Julgamento: 16/06/2020;
Data de Registro: 16/06/2020)
HABEAS CORPUS
Execução Criminal
Pleito, em
primeiro grau, de progressão de regime Determinação
de
realização
de
exame
criminológico

Decisão
fundamentada, não evidenciando, em análise perfunctória,
teratologia ou manifesta ilegalidade
EXCESSO DE
PRAZO
Não ocorrência
Princípio da razoabilidade,
mormente em face da excepcionalidade causada pela
pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da
doença COVID-19
Inexistência de constrangimento
ilegal a ser sanado por esta via ORDEM DENEGADA.
(TJSP;

Habeas
Corpus
Criminal
2098962-29.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Silmar
Fernandes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional
de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM 2a RAJ; Data do Julgamento: 15/06/2020;
Data de Registro: 15/06/2020)
Aliás, a autoridade apontada como coatora se
mostra atenta à situação, tendo, diante da prática de falta disciplinar,
determinado a atualização do cálculo das penas, antes da análise do
benefício pleiteado. Referido cálculo, inclusive, já foi juntado aos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170672-12.2020.8.26.0000 -Voto no 39689 - RS
7
sendo certo que, em breve, haverá prolação da decisão.
Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser
reconhecida, não havendo como se falar em constrangimento ilegal.
No mais, registra-se que a análise do conjunto
probatório amealhado não pode ser feita por esta estreita via, marcada
pelo contraditória mitigado. Frisa-se, questões relativas a processo
administrativo, no âmbito da execução penal, devem ser impugnadas
através de agravo em execução.
Ademais, da análise dos documentos acostados
aos autos, nota-se que ao paciente, foi, devidamente, designado advogado,
caso não constituísse outro, no ato da citação (fls. 24). Do termo de
declarações do sentenciado, consta a presença do causídico (fls. 26), o
qual, inclusive, foi inquirido acerca da intenção de indicar quaisquer
outros elementos de prova para fazer constar nos autos do procedimento
disciplinar (fls. 28).
Sendo assim, em análise perfunctória que esta
via permite, não se antevê qualquer ilegalidade patente que autorize a
concessão da ordem pretendida. Ao revés, nota-se que o procedimento, ao
menos à primeira vista, transcorreu dentro da legalidade, não havendo
que se falar em falta de defesa técnica ou em constrangimento ilegal.
Ressalta-se, aliás, que, conforme entendimento
do C. Supremo Tribunal Federal, eventual divergência entre o patrono
anterior e o atual, do mesmo modo, não configura qualquer nulidade.
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA.
ADVOGADA DATIVA QUE NÃO TERIA ABORDADO
TODAS AS TESES RELEVANTES. AUSÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170672-12.2020.8.26.0000 -Voto no 39689 - RS
8
NULIDADE. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência entre
os argumentos de defesa utilizados pela defensora
nomeada e os que poderiam ter sido suscitados pelos
advogados posteriormente constituídos não configura
nenhuma nulidade processual. As teses defensivas não são
padronizadas de modo a tornar vinculante o modo como
cada profissional deve realizar o seu mister. O que não
pode ser admitida é a inexistência de defesa ou sua
flagrante deficiência, hipóteses que não se verificam no
caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STF. AgR RHC 9010924- 03.2015.1.00.000 /
SP - RHC 129947 / SP. Segunda Turma. Relator Ministro
Teori Zavascki. J. 6/10/1995. DJe 20/10/2015).
Anota-se, por fim - a par do desvirtuamento da
finalidade precípua do habeas corpus, uma vez que este não se presta
a apressar incidentes em sede de execução -, a impossibilidade deste
E. Tribunal de proceder à concessão do benefício pretendido, sem
qualquer decisão em primeiro grau a respeito, o que caracterizaria
inegável supressão de instância.
Destarte, não se vislumbra, ao menos por ora e
nos estreitos limites do writ, patente constrangimento ilegal que
autorize a concessão excepcional da medida pretendida.
Isto posto, DENEGO a presente ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator